Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014793-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): MARIUZA LOPES DE MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Mariuza Lopes de Miranda, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Recorrente, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme as respectivas atribuições disciplinadas no SUS, promova a liberação e o fornecimento, no prazo máximo 03 (três) meses, da fórmula de suplemento alimentar, na quantia de 30 litros/mês (conforme o relatório médico anexo), podendo ser dispensados itens de marcas diferentes das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da paciente.
Insurge-se, o Município de Cuiabá, contra a decisão agravada, pretendendo sua reforma, ao argumento de que inexistem razões que respaldem o deferimento da liminar, haja vista que o suplemento alimentar não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica.
Assevera que o acesso à saúde pública é universal, mas, para que haja a assistência farmacêutica, respeitando as normativas de acesso ao Sistema Único de Saúde, é necessário que o paciente seja examinado e diagnosticado por médico do SUS, bem como seja comprovada a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.
Aduz que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que torna necessária a realização de escolhas, pois não se mostra possível atender a toda e qualquer demanda do cidadão, relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese e decido.
Como visto, o Agravante pretende sobrestar a decisão até o julgamento do Colegiado, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Recorrente, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme as respectivas atribuições, disciplinadas no SUS, promova a liberação e o fornecimento, no prazo máximo de 03 (três) meses, da fórmula de suplemento alimentar, na quantia de 30 litros por mês (conforme o relatório médico anexo), podendo ser dispensados itens de marcas diferentes das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da paciente.
Ressalto, inicialmente, que entendo que este Tribunal é competente para apreciar o presente Agravo de Instrumento, porque a decisão agravada foi proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública (Justiça Comum), em que pese o Juiz singular ter consignado que o feito tramitará, em razão do valor da causa, pelo rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, constato que a Agravada é portadora de Neoplasia Maligna da Gengiva Superior (CID C030), está em tratamento oncológico pela qual foi submetida a receber alimentação enteral, e, por isso necessita de um suporte nutricional, de acordo com o laudo do SUS, de solicitação, avaliação e autorização de medicamento de (id. 33276658) e da solicitação de dieta enteral (id. 33276673).
Frise-se que a dieta enteral é a oferta de uma dieta líquida, por meio de uma sonda colocada no estômago, ou seja, a Agravada, pela patologia de que é acometida, não consegue se alimentar por via oral (boca), necessitando da ingestão dos alimentos por sonda.
Nessa esteira, sem mais delonga, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado, neste Recurso de Agravo de Instrumento, é duvidosa, pois os documentos que instruíram a inicial demonstraram de fato, a necessidade do suplemento alimentar para a subsistência e auxiliar no tratamento do quadro clínico da Agravada.
Desse modo, é patente o risco de agravamento de sua saúde, se não for, à Agravada, dispensada a fórmula alimentar postulada, haja vista que se trata de bem extremamente necessário para a manutenção de sua saúde e para seu tratamento oncológico.
Não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado. Logo, cabe a todo ente público, indistintamente, custear o tratamento de que Agravada necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Por fim, anoto que o decisum não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar o amparo no Poder Judiciário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.